Tribunal: TJSP
Processo: 9000237-26.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando, em preliminar, ao reconhecimento de nulidade do procedimento ou da decisão, por falta de motivação, e, no mérito, à absolvição por atipicidade ou à desclassificação da conduta, com pedido subsidiário de afastamento da decretação da perda do tempo

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando, em preliminar, ao reconhecimento de nulidade do procedimento ou da decisão, por falta de motivação, e, no mérito, à absolvição por atipicidade ou à desclassificação da conduta, com pedido subsidiário de afastamento da decretação da perda do tempo remido, ou a redução da fração para o mínimo. Impertinência.

1. Inexistência de nulidade da decisão, quanto à homologação, por falta de motivação. Tratando-se de homologação de procedimento disciplinar, não se faz necessária profunda análise de todos os elementos existentes no caderno processual. Concluído pela caracterização da falta disciplinar, por evidente, restam afastadas eventuais exceções apresentadas, nada mais se fazendo necessário assentar para a adequada prestação jurisdicional. Decisão que, fundamentada, atendeu a finalidade dentro do contexto em que se realizava a discussão da matéria. Preliminar afastada.

2. Reconhecimento da conduta faltosa que se impunha. Sentenciado que efetuou ligações telefônicas para a sua ex-amásia para ameaça-la de morte, bem como seu filho, tendo sido, inclusive, registrado boletim de ocorrência. Caracterização, em tese, de crime de ameaça. Álibi (negativa) manifestamente falso, diante do cotejo com as demais provas, acertadamente afastado. Validade dos relatos dos agentes. Precedentes. Falta grave caracterizada.

3. Impossibilidade de elisão da decretação de perda do tempo remido. Após a entrada em vigor da Lei no 12.433/2011, a perda do tempo remido, que antes era integral, passou a variar entre um dia e 1/3 (um terço) do tempo remido, devendo o Magistrado, como corolário do disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, eleger o índice adequado de maneira fundamentada, em atenção ao disposto no art. 57, da LEP, situação verificada na espécie.

Negado provimento, afastada a preliminar.